Tribunal: TJSP
Processo: 0003108-31.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003108-31.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DIEGO
ALVES CORREIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003108-31.2020.8.26.0521 -Voto no 14.651
2
Agravo em execução no 0003108-31.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba/DEECRIM UR10
Agravante: Diego Alves Correia
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14.651
Agravo de execução. Pedido de progressão antecipada ou
prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19.
Paciente que cumpre pena em regime semiaberto.
Pandemia que por si só não autoriza a soltura. Informes
dão conta de que não restou comprovado que há risco
concreto
à
saúde
do
sentenciado
dentro
do
estabelecimento prisional em que se encontra. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto por DIEGO
ALVES CORREIA, contra a r. decisão de fls. 20/22, que indeferiu o pleito de progressão
antecipada ao regime aberto ou de prisão albergue domiciliar.
Aduz a defesa que o agravante se encontra em cumprimento de
reprimenda equivalente a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, cujo início se deu em 16 de
março de 2017. Em 12 de junho de 2019 obteve a progressão ao regime intermediário, cuja
decisão retroagiu para a data de 08 de junho do ano mencionado, por força do disposto no
IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000, julgada em 07 de novembro de 2019. No curso do
cumprimento, o sentenciado foi beneficiado por duas decisões concessivas de remição de
pena, por atividades de trabalho, as quais modificaram a data para alcance do requisito
objetivo para a vindoura progressão de regime para a data de 12 de outubro de 2020.
Em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003108-31.2020.8.26.0521 -Voto no 14.651
3
(novo coronavírus) e a consequente necessidade de se evitar aglomeração de pessoas e
contato físico, uma vez que a transmissão ocorre por meio de contato pessoal e com
superfícies contaminadas, em contraponto com as reais condições do sistema penitenciário
brasileiro, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, foi requerida a antecipação da
progressão ao regime aberto ou, alternativamente, a concessão de prisão albergue
domiciliar, nos termos da Recomendação no 62, editada pelo CNJ, pleitos estes que
restaram indeferidos.
Diante disso, requer a reforma da decisão, com a concessão da
progressão ao regime aberto ou, alternativamente, a concessão da prisão albergue
domiciliar (fls. 06/17).
Contraminutado o recurso (fls. 26/30), ocasião em que o Ministério
Público entendeu que o agravante não faz jus à concessão do benefício pleiteado.
Mantida a r. decisão proferida (fls. 31), a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 41/48).
É o relatório.
O agravo não deve ser provido.
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena em regime
semiaberto, e em razão da pandemia, Covid-19, foi pleiteado e indeferido junto ao Juízo
das Execuções Penais a concessão da progressão antecipada de regime, bem como a prisão
em albergue domiciliar, em decisão bem fundamentada e que deve ser mantida.
Primeiro, porque a situação de pandemia não autoriza, por si só, a
concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003108-31.2020.8.26.0521 -Voto no 14.651
4
havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena estão
mais seguros do que os que permanecem no cárcere, ou em regime semiaberto, como no
caso, sendo de rigor ponderar que a orientação geral à população é no sentido de haver
confinamento.
Ainda, não há qualquer comprovação nos autos de que, em meio
aberto, ou seja, em prisão domiciliar, o agravante receberia os cuidados médicos que, caso
necessário, receberia no estabelecimento prisional.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua saúde
dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela população
em geral.
Ainda, convém mencionar que foram adotadas, por parte do poder
público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem
como Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde
no 07/2020, de 18 de março de 2020.
Importante consignar que o agravante não apresentou qualquer
prova de fizesse parte do grupo de risco, conforme Recomendação 62 do CNJ.
Como se não bastasse, de acordo com a r. decisão recorrida, o
agravante se encontra em unidade prisional exclusiva para detentos em cumprimento de
regime semiaberto, de modo que não se aplica a Súmula Vinculante no 56.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pelo sentenciado DIEGO ALVES CORREIA, mantendo-se a decisão agravada em todos
os seus termos.
Reinaldo Cintra
Relator